Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-98.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500245-98.2017.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO A L LTDA - ME e outros Advogado(s): ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. PLEITO DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execuções ajuizados por avalistas e empresa devedora em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB).2.Os Apelantes sustentam a nulidade do aval por ausência de outorga uxória, a insuficiência dos documentos que instruem a inicial monitória, a abusividade dos encargos financeiros e excesso de execução. 3. A sentença rejeitou as alegações dos embargantes, reconheceu a validade do aval e considerou suficientes os documentos apresentados, bem como não acolheu a alegação genérica de abusividade e excesso de execução. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a prestação de aval em Cédula de Crédito Bancário sem outorga uxória; (ii) saber se os documentos apresentados pelo credor são suficientes para instrução da ação monitória e se há abusividade nos encargos financeiros contratados; e (iii) saber se há excesso de execução a justificar a realização de perícia contábil. III. Razões de decidir: 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a exigência de outorga uxória (art. 1.647, III, do CC) não se aplica ao aval prestado em títulos de crédito típicos regidos por legislação especial, como a CCB, nos termos do art. 903 do Código Civil. 6. A CCB constitui título executivo extrajudicial, e sua validade independe da anuência conjugal para o aval, sendo inaplicável a Súmula 332 do STJ. 7. A documentação juntada pelo credor (CCB e demonstrativo da dívida) atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, sendo apta à propositura da ação monitória. 8. Encargos financeiros contratados não se mostram abusivos. A taxa de juros praticada não configura ilicitude apenas por ultrapassar a média de mercado, devendo eventual desequilíbrio ser demonstrado, o que não ocorreu. 9. A alegação de excesso de execução foi genérica e desacompanhada de demonstrativo de cálculo, em violação ao art. 917, § 3º, do CPC. A ausência de planilha justifica o não conhecimento da alegação, nos termos do § 4º do mesmo artigo. 10. O pedido de perícia contábil também não deve prosperar, diante da simplicidade dos cálculos e da ausência de elementos técnicos que demandem instrução especializada. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0500245-98.2017.8.05.0112, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, tendo, como Apelante MATERIAIS DE CONSTRUCAO A L LTDA - ME e LINDINALVA OLIVEIRA DE QUEIROZ, e como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, Assinatura e Data digital (Lei Federal 11.419/2006). PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA